Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLAÚSULA PENAL. MORATÓRIA. COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FATO GERADOR DIVERSO.
1. A perda do desconto do aluguel por descumprimento contratual não caracteriza sanção e não impede a aplicação das demais multas previstas no contrato.
2. É possível a cumulação das multas moratórias e compensatória desde que não originadas do mesmo fato gerador.
3. Correta a aplicação da multa compensatória fundamentada no inadimplemento da obrigação da incorporação das benfeitorias ajustadas ao imóvel, enquanto a multa moratória decorre do inadimplemento do valor do aluguel, que deveria ter sido pago no caso de descumprimento da cláusula contratual referente às benfeitorias
4. Apelação conhecida e provida.